Tribunal: STF
Processo: RHC 257924
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Crime previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ausência de intimação dos advogados constituídos. Réu e Defensoria Pública da União intimados pessoalmente. Ausência de comprovação de prejuízo. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma da Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.